Tribunal: TJMT
Processo: 1034332-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034332-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAIS PERES DE SA PEREIRA - CPF: 036.532.801-41 (APELADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DO ADITAMENTO NO FIES.
MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL
CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

2.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido em parte desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Editora e Distribuidora Educacional S/A,
em face de sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais no
1034332-06.2019.8.11.0041, movida por
Lais Peres de Sa Pereira
em desfavor de
Editora e Distribuidora Educacional S/A
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
LAIS PERES DE SA PEREIRA
para o fim de
declarar inexistente o débito que lhe foi atribuído pela requerida,
tornando definitiva a tutela de urgência concedida na decisão de ID. 22345044, bem como, para
CONDENAR
a Requerida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Face a sucumbência mínima da parte Autora, CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.” (Id. 144800680, pág. 7).

A empresa recorrente requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
a parte autora não realizou o aditamento e, portanto, a cobrança é regular;
2)
de forma sucessiva requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, de forma sucessiva pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões nas quais é suscitada a ocorrência de inovação recursal e no mérito se requer o desprovimento do recurso.

Devidamente intimada para se manifestar acerca da tese de inovação recursal, a parte apelante quedou-se inerte (Id. 169428661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Laís Peres de Sa Pereira ajuizou ação de obrigação de fazer c/c/ declaração de inexistência de débito c/c/ indenização por dano moral em desfavor da Editora e Distribuidora Nacional S/A.

Alegou em síntese que a instituição de ensino lhe cobrou valores indevidos.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora combatida.

Pois bem.

A parte recorrente em suas razões defende que sobre o débito referente a 2018.2 “sequer cabe a discussão acerca da aplicação ou não da trava sistêmica. Isso porque, o autor não comprova que foi feito o aditamento do referido semestre.” (Id. 144800684, pág. 7), assim, o valor referente a 2018.2 é devido a recorrente.

Afirma que em relação ao período de 2019.1 a parte autora não possuía mais o direito ao financiamento estudantil, uma vez já havia superado 14 meses de financiamento, portanto, a sentença deve ser reformada para declarar a exigibilidade do débito referente a 2019.1.

Malgrado os argumentos da instituição de ensino verifico, ao analisar a contestação, apresentadas pela Apelante, verifico que em nenhum momento ela se utilizou da tese de que a recorrida não teria feito o aditamento em 2018.2 e não poderia fazê-lo em 2019.1, a bem da verdade somente arguiu a existência de trava ilegal promovida pelo FNDE e da regularidade da cobrança, portanto, como as citadas teses não foram suscitadas no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Destarte, não se pode conhecer de argumento novo, deduzido somente em sede recursal, o qual não foi sequer conhecido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Com efeito, isso se dá porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento implica em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não sendo demais rememorar que a segunda instância, em matéria recursal, exerce função de revisão e controle, não de criação.

Assim, não conheço do recurso no que se refere à tese de inexistência de aditamento.

E, sendo está a única tese utilizada para combater a declaração de inexistência de débito feita pela sentença, resta incontroverso que o débito é inexistente.

Portanto, o recurso se restringirá a discussão acerca do valor fixado a título de dano moral, fato este que é de competência da Justiça Estadual.

Passo a análise do valor arbitrado, uma vez que a recorrente requereu a sua minoração.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11 do CPC, pois o magistrado de origem fixou os honorários advocatícios no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023